Tribunal: TCU
Processo: 016.705/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados à municipalidade, por força do Plano de Implementação 46958.001036/2009-49.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE/MTE contra o Sr. Marcello Cabreira Xavier, ex-prefeito de Silva Jardim/RJ, em face da impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados à municipalidade, por força do Plano de Implementação 46958.001036/2009-49, firmado entre o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da SPPE, e o município de Silva Jardim/RJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Marcello Cabreira Xavier e do Centro de Cidadania Cidade Maravilhosa, condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da correspondente data até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na execução, a quantia já recolhida, indicada a crédito, na forma do disposto no verbete da Súmula 128 da jurisprudência do TCU: Data Valor (R$) Débito/Crédito 14/07/2011 35.945,00 Débito 12/12/2011 20.659,27 Crédito 9.2. aplicar individualmente ao Sr. Marcello Cabreira Xavier e ao Centro de Cidadania Cidade Maravilhosa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, e ao Ministério da Economia para ciência.